Tribunal: TCU
Processo: 010.286/2014-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam aposentadorias instituídas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 260, §§ 1o e 4o, 261, caput e § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal a aposentadoria de Normando Gomes Filgueiras, concedendo o registro ao ato correspondente, com a ressalva de que o tempo insalubre impugnado não interfere na manutenção da aposentadoria; 9.2. considerar ilegal a aposentadoria de Braulio Pereira Lins, negando o registro ao ato correspondente, sem determinar a adoção de medidas corretivas, considerando que a contagem ponderada do tempo de magistério está amparada por decisão judicial; 9.3. considerar ilegal a aposentadoria de João Bosco Castro Teixeira, negando o registro ao ato correspondente; 9.4. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.5. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba que: 9.5.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato emitido em favor de João Bosco Castro Teixeira, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada, a ser submetido à apreciação do TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.5.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados cujos atos ora são considerados ilegais, esclarecendo a João Bosco Castro Teixeira que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 9.5.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre a data em que os interessados tomaram conhecimento do contido no item anterior; 9.6. dar ciência deste acórdão ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba e aos representantes legais constituídos nos autos.